Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA. IMÓVEL PENDENTE DE PARTILHA EM INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO CONDICIONADA À PARTILHA. REGULARIDADE. DEVER DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1.791 do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário, de modo que o direito dos co-herdeiros será indivisível. Dessa forma, cabe ao juízo do inventário dispor sobre o patrimônio integrante do espólio. Precedente.
2. O juiz poderá conceder qualquer medida preventiva que julgar adequada para a proteção do direito da parte contra o risco de dano. No caso em comento, o direito do agravante encontra-se assegurado pela penhora.
3. Imperiosa a manutenção da continuidade registral, visto que a continuidade do registro vai de encontro à Segurança Jurídica na cadeia de titularidade.
4. Visando a resguardar a futura partilha no inventário e a continuidade no registro, recomenda-se a imposição de restrição ad cautelam na alienação do imóvel, com fundamento no art. 139, III e IV, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.